Tribunal: STF
Processo: HC 81493
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-05
Data de publicação: 2002-02-05

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
- Não tem razão a impetração quanto à incompetência do
relator do despacho agravado para negar seguimento ao agravo
regimental por entendê-lo manifestamente intempestivo, como ocorreu
no caso, e isso em virtude do disposto no inciso XVIII do artigo 34
do Regimento Interno do STJ.
- Procede, porém, a impetração no tocante à tempestividade
do agravo regimental, porque, em se tratando de decisão em "habeas
corpus" impetrado por membro de Defensoria Pública, deveria ele ser
intimado pessoalmente dessa decisão para dela poder recorrer (artigo
128, I, da Lei Complementar nº 80/94), o que não ocorreu.
"Habeas corpus" deferido em parte.